Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1308612 que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem a fim de oportunizar a juntada dos relatórios de despesas com internação capazes de subsidiar o pedido de responsabilização do Distrito Federal pelo custeio de UTI.
2. Conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo réu (Id 22394210) por ser tempestivo.
3. Pela leitura dos aclaratórios, observa-se que o Distrito Federal tem por intenção a reapreciação dos fatos e provas colacionados aos autos no manifesto intuito de modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, o que não é admitido pela estreita via dos embargos de declaração.
4. Constatada a prolação de sentença citra petita, que não analisou o pedido de custeio das despesas hospitalares, e diante da impossibilidade de se proferir sentença ilíquida nos juizados especiais, imperiosa a anulação da sentença para a juntada dos relatórios de despesas com a internação.
5. Por fim, as teses fixadas no incidente de resolução de demandas repetitivas não impõem obrigatoriedade de ajuizamento de processo administrativo para discussão das despesas, tendo em vista que limitam-se a aperfeiçoar os critérios definidores de competência de demandas de saúde, com fixação dos seguintes limites: a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. (Acórdão n.1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/05/2017, publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: 534, partes: Elizabeth Ferreira Martins Pereira versus Distrito Federal).
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.